Tribunal: STF
Processo: Rcl 70358
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco, contra decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Recife/PE no Processo 0000668-54.2019.5.06.0020, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPFs 275/PB e 485/AP.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das já mencionadas ADPFs, ao determinar o bloqueio de valores devidos pelo Estado de Pernambuco ao Centro de Educação e Saúde Comunitário (CESAC), para serem usados no pagamento de crédito trabalhista devido pela referida entidade privada.  



    Argumenta o reclamante:  



    O Sr. AGNOR FERNANDES DE CARVALHO FILHO propôs reclamação trabalhista, cópia anexa, em face da empresa CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE COMUNITARIO CESAC, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas.



    [...]



    O reclamante requereu ao Juízo Reclamado o bloqueio, penhora e transferência de possíveis créditos da empresa junto ao Estado de Pernambuco, cópia anexa. O MM. Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Recife/PE proferiu a seguinte decisão, cópia anexa:



    [...]



    O ente público, em resposta ao MM. Juízo, formulou pedido de reconsideração, cópia anexa.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de reconsideração, baseando-se nos seguintes fundamentos:



    [...]



    O ente público, em resposta ao MM. Juízo, formulou pedido de reconsideração, cópia anexa. O Juízo reclamado indeferiu o pedido de reconsideração, baseando-se nos seguintes fundamentos:



    [...] (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo o ato impugnado:  



    Indefiro o requerimento de id - 7054fb1.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu no julgamento da ADPF 485 que [...]



    Constata-se que o caso dos autos não se amolda ao quanto decidido na referida ADPF, pois não houve penhora, sequestro ou bloqueio de valores da Administração Pública, mas tão somente a expedição de oficio para que o Estado de Pernambuco procedesse ao bloqueio de créditos presentes e /ou futuros que as empresas executadas porventura tivessem a receber decorrentes de contrato firmado, oriundos das Notas Fiscais nº 673, 675, 676, 679, 680, 681, 684, 685, 686, que perfazem a quantia de R$ 892.161,62 (oitocentos e noventa e dois mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), objeto do processo administrativo SEI 2300000324.000089/2022-43, até o valor da quantia exequenda.



    Nesse sentido, deve ser mantido o bloqueio, pois dentro dos estritos limites legais (documento 7).  



    Conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP. Transcrevo as respectivas ementas:  



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2021).  



    No caso, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas com efeito vinculante, no julgamento dos paradigmas invocados.  



    A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que sejam destinados ao pagamento de empresa privada:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 42.461 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/4/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 53.818 AgR/RS, Rel. p/acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 53.041 AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023 – grifei).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido (Rcl 52.460 AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2023).  



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl 47.222/MA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/6/2023; Rcl 60.503/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/6/2023; Rcl 58.251/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2023; Rcl 53.637/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7/7/2023; Rcl 60.526/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9/8/2023; Rcl 58.403/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/8/2023; Rcl 61.453/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/8/2023; Rcl 61.447/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/8/2023; Rcl 61.753/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/8/2023; e Rcl 63.676/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Recife/PE.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator